Tribunal: TJMT
Processo: 1000602-61.2019.8.11.0022
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000602-61.2019.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDIVAL BURATI - CPF: 353.486.151-53 (APELADO), GUILHERME CALLEGARI GOMES - CPF: 026.916.650-54 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE BAIXA DE GRAVAME FIDUCIÁRIO NO DETRAM – VIOLAÇÃO PARCIAL DO PRINCIPIO DA DIALATICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PARTE – DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS – MERO ABORRECIMENTO DO COTIDIANO – POSICIONAMENO DO STJ – RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NA PARTE CONHECIDA PROVIDO – DIVISÃO DA SUCUMBÊNCIA – REGRA DO ARTIGO 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Se a sentença de primeiro grau de jurisdição, fazendo suas razões de fato e de direito registra que houve equívoco quando da indicação do veículo para o gravame fiduciário, realizando a restrição em um quando deveria ser em outro, este aspecto é que deve ser combatido especificamente em grau recursal. Se a recorrente atrela seu pedido a argumentos outros, neste tópico o recurso não deve ser conhecido por violação do inciso II, do artigo 1.010 do CPC, ausência de dialeticidade.

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, na análise conjunta dos Recursos Especiais de números 1.881.453 e 1.881.456. aonde chegou o STJ a conclusão de que ‘A demora na baixado gravame de veículo, por si só, não gera dano moral indenizável, salvo a demonstração de circunstâncias específicas que sejam capazes de provocar lesões graves à personalidade e ao prestigio social do ofendido e que ultrapassam o mero dissabor’. Deve ser extirpada da sentença a condenação de danos morais imposta de forma contrária ao posicionamento do STJ a respeito do assunto.

3. Se provido uma parte da sentença e mantido outra mesmo que esta seja por não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, na interpretação do artigo 86 do Código de Processo Civil, reside sucumbência recíproca e, neste viés, custos e honorários devem ser ‘pro-rata’ para ambas as partes.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, ação obrigação de fazer, pedido de indenização por danos morais e materiais, (lucros cessantes), ajuizada por EDIVAL BURATI em face de BANCO PAN S/A, todos identificados nos autos perante a Comarca de Pedra Preta. Para tanto como causa de pedir, em síntese, afirmou ser proprietário de dois veículos, placas EDP 3861 e EFO 7009. Que firmou contrato com o Requerido e teve registrado em garantia o veículo placa EFO 7009. Que reside restrição administrativa de venda do bem até a quitação do contrato. Sustentou que nunca fez contrato com a garantia do veiculo EFO 7009. Pretende, em sede desta ação que seja desconsiderado o débito em relação a o contrato, expedição de ofício ao DETRAN-MT para liberação do gravame fiduciário, danos morais, com sugestão do valor em R$ 10.000,00 (dez mil reais). (ID-133768039).

Alcançando a fase sentencial, o magistrado que a laborou e subscreveu, fazendo suas razões fáticas e jurídicas de decidir, julgou parcialmente a demanda, não acalentou a pretensão de lucros cessantes, mas, contudo, determinou a exclusão da restrição fiduciária junto ao DETRAN, pertinente ao aludido veiculo. Condenou a instituição financeira em danos morais, estes valorados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), juros moratórios contados a partir do evento danoso e correção monetária (INPC/IBGE), a partir da sentença, até o efetivo cumprimento da obrigação. Condenou, por consequência, égide do princípio da sucumbência, nos custos do processo e honorários advocatícios, estabelecendo-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (ID-133768089).

Discorda a apelante, registrando a não quitação do contrato firmado, inexistência de danos morais, valor excessivo deste caso não excluído, pugnando pela sua minoração. Discorda, por outro aspecto, n que tange ao termo inicial da atualização da indenização. (ID-133768091).

Sem apresentação de contraminuta recursal o foi endereçado a este Tribunal. (Despacho de ID-133768094).

É o relatório. Peço dia para julgamento, providências de estilo, cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho – RELATOR.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Como se vê, em face de divergência quando da elaboração do contrato, gravando um veículo, mas, contudo, sendo determinado junto ao DETRAN o gravame de outro é que o autor/apelado, fazendo estas razões de fato e de direito, pretendeu a liberação junto ao DETRAN, danos materiais, modalidade lucros cessantes e danos morais, em relação a este último, sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em grau recursal, sustentou apelante a não quitação total do contrato, inexistência ou minoração dos danos morais e modificação no que tange a fórmula dos consectários aplicados em relação à condenação pecuniária por lesão imaterial do apelado.

No caso em apreço, em relação ao contrato de financiamento firmado entre as partes, em verdade, residiu a garantia através do veículo placa EDP 3861. De consequência, anotou a sentença a ilegalidade do gravame em relação ao veículo placa EFO 7009, determinou a sua liberação junto ao Departamento Estadual de Trânsito e condenou a requerida ao pagamento de danos morais, estes valorados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e os consectários, juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir da sentença.

No que tange ao recurso, para reforma da decisão singular, a parte requerida registrou que o contrato ainda não está quitado e falta uma prestação, aspecto que, a rigor da sentença, houve posicionamento diverso.

Contudo, este não é o nó górdio da situação. Como se vê na sentença, a questão de fato que levou o julgador a julgar procedente a demanda é que, o que registrou e comprovou é que a garantia fiduciária em face do contrato foi em relação ao veículo EDP- 3861 e não ao veículo EFO-7009. Neste aspecto, considerou ilegal a restrição deste e determinou, por força da sentença, sua liberação.

Assim, em relação aos argumentos, não atacando a sentença, neste tópico não pode o recurso ser conhecido já que é fugaz a violação do princípio da DIALETICIDADE.

Com efeito.

O princípio da dialeticidade, aspecto determinado pelo artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, exige que a parte recorrente não se limite a repetir os argumentos tratados na inicial ou na contestação, mas sim, trazer verdadeira reflexão, com pontuais argumentos de irresignação sobre os aspectos da demanda e também sob a ótica do juízo de valor emitidos pelo magistrado em relação à sentença recorrida. Trazendo argumentos repetitivos da inicial ou da contestação, em verdade, está fazendo o grau recursal para analise de situação não tratada em primeiro grau e, neste contexto, típico caso de supressão de instância. Por isso que a lei, neste aspecto, é clara. E, por outro lado, se não registra ataque direto da sentença, não reside condições de admissibilidade do recurso de apelação aviado pela cooperativa/apelante.

Neste sentido é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis:

“II: 5. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido.” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto o recurso não combate de forma específica os fundamentos da decisão objurgada, ensejando, por si só, o seu não conhecimento.

Este é o entendimento já consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 524, II, DO CPC – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIADE E À REGULARIDADE FORMAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nas razões recursais, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos adotados na decisão recorrida, expondo os motivos de fato e de direito que justificam o seu pedido de reforma. 2. “Não sendo cumprida essa incumbência, o caso é de não conhecimento do recurso então interposto, por ofensa ao princípio da dialeticidade e à regularidade formal.” (TJMT, RAI n. 61353/2013, 3a Câm. Cív, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, J. 11.03.2014)’.

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR CONSIDERÁ-LOMANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – PRESSUPOSTO DEADMISSIBILIDADE DA REGULARIDADE FORMAL NÃO PREENCHIDO – MATÉRIA VERSADA NO AGRAVO DEINSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO (ART. 524, II, DO CPC) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

“Ausentes os fundamentos de fato e de direito (art. 524, II, do CPC), como o pressuposto de regularidade formal do recurso de agravo regimental, enseja ofensa ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso.” (TJMT, AgR n. 144593/2013, 5a Câm. Cív., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXCUÇÃO – RAZÕES DO RECURSO DESCONEXAS AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – REQUISITOS FORMAIS PREVISTOS NO ARTIGO 524, INCISOS I E II, DO CPC – DESATENDIMENTO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – FALTA DE LEGITIMIDADE RECURSAL – DEFESA DE DIREITO ALHEIO – NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – ATENDIMENTO PELO JUÍZO A QUO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE MALÍCIA PROCESSUAL – RECURSO NÃO CONHECIDO’.

‘“O recorrente deve atacar especificadamente as razões da decisão objurgada, sob pena de não atendimento dos requisitos formais dispostos no artigo 514, I e II, do CPC...”. (TJMT, RAI n. 27513/2013, 5a. Câm. Cív. Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 30.10.2013)’.

Posicionou o colendo Superior Tribunal de Justiça respeito.

“Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica.” (STJ, AgRg no REsp no 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011)’.

“De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido.” (STJ,AgRg no Ag no 1056913/SP, 2a Turma, Rela. Mina Eliana Calmon, j.06.11.2008 ‘.

‘EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. ART. 514 DO CPC. REQUISITOS. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NA INICIAL. POSSIBILIDADE. 1. A repetição dos argumentos deduzidos na inicial não impede, por si só, o conhecimento do recurso de apelação, notadamente quando suas razões estão condizentes com a causa de pedir e deixam claro o interesse pela reforma da sentença. (c.f.: AgRg no Ag 990.643/RS, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI DJ de 23/5/2008). 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 341.906/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 7/11/2013, DJe 18/11/2013)’.

Prosseguindo, deve ser visto que, na ótica do magistrado sentenciante, residiu falha da prestação de serviços e, sob o comando do CDC, aplicou à requerida a condenação de danos morais, dosando-o em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e os acréscimos legais já mencionados linhas anteriores.

Tenho a admitir, no caso em apreço, inexistência dos danos morais perseguidos. Residem nos autos fatos relevantes e pertinentes agitados no processo que passaram despercebidos pelo magistrado sentenciante.

No caso, conforme consta da resposta, aspecto que se tornou incontroverso, o autor/apelante formalizou junto ao BANCO PAN, duas garantias, precisamente o CAMINHÃO VOLKSWAGEM e que no mesmo estava acoplado o SEMI-REBOQUE. Neste viés, como se sabe, o SEMI-REBOQUE não é parte integrante fixo do CAMINHÃO, este denominado de CAVALO MECÃNICO, o acessório (semi-reboque) pode ser retirado a qualquer momento e adaptado em outro CAVALO MECÂNICO. Em face desta peculiaridade, junto ao DEPARTAMENTO DE TRANSITO devem existir dois (2) registros distintos, isto é, do CAVALO MECÂNICO e do SEMI-REBOQUE, justificando, portando, a existência das duas placas de números EDP 3861 e EFO 7009. Esta proposta está evidenciada pelo documento de ID-133768081, formalizado pelo autor junto ao BANCO para conseguir o empréstimo.

De outra banda, reside que, em relação ao CAVALO MECÂNICO e o SEMI-REBOQUE, este passou por vistoria, o que conclui que para formalização do empréstimo, ambos os veículos estavam a garantir através de contrato.

Desta forma, constata-se, numa análise circunstancial do acontecido que a autora contratou o empréstimo e no ato da constatação se fez ciência das garantias postas e, segundo o estabelecido no § 1o, do artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro, competia ao autor providenciar o documento, isto é, a alteração contratual para que, no veículo de PLACA EFO-7009, constasse o gravame fiduciário. E se tal fato aconteceu, ou foi pela inércia do autor ou foi por falha de serviços os junto ao Departamento de Transito.

Mas fica apenas o registro. Não se pode registrar em sentido contrario, baixando os fatos à realidade que, se por ‘A’ ou por ‘B’, tratando-se de um único contrato, ambos os gravames deveriam ser baixados junto ao Departamento de Transito e, neste viés, não fornecendo à instituição financeira a liberação, que é feito ‘ON LINE’, esta a configurar falha na prestação de serviços.

No tocante a liberação do gravame, uma vez quitada a dívida, deve ser levantada pela instituição financeira, em prazo fixado de 10 (dez) dias, segundo o determinado pela Resolução n. 689/2017 do Conselho Nacional de Transito que tem força de lei, por determinação expressa do Código de Trânsito Brasileiro e esta baixa não foi feita.

No caso, não se tratando de dano ‘in ré ipsa’ a doutrina e a jurisprudência evoluíram, que em se tratando de falha na prestação de serviços, não basta este fato ter acontecido na relação contratual, como ensina RUI STOCO:

‘A doutrina evoluiu no sentido de exigir a prova do dano moral quando não esteja in re ipsa, ainda que essa prova seja presuntiva e possa ser buscada por outros meios mais dúcteis e não se a exija direta, tal como ocorre com o dano material. Significa dizer, em resumo, que o dano em si, porque imaterial, não depende de prova ou de aferição do quantum. Mas o fato e os reflexos que irradia, ou seja, a sua potencialidade ofensiva, dependem de comprovação ou pelo menos que esses reflexos decorram da natureza das coisas e levem à presunção segura de que a vítima, em face das circunstâncias, foi atingida em seu patrimônio subjetivo, seja com relação ao seu 'vultus', seja, ainda, com relação aos seus sentimentos, enfim, naquilo que lhe seja mais caro e importante (Tratado de Responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência, tomo II. 9. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 972-974).

Para a jurisprudência do colendo STJ, o dano moral pode ser definido como lesões a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade, estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou mais comunidades, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva e à parte social da personalidade (REsp n. 1.426.710/RS, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 9/11/2016).

Sérgio Cavalieri Filho, por sua vez, pontua que o dano moral, em sentido estrito e à luz da Constituição vigente, nada mais é do que agressão à dignidade. E continua: Nessa linha de principio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo (Programa de Responsabilidade Civil. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2014, pág. 111).

Dessa maneira, o dano moral se configura diante da ofensa aos atributos da personalidade, que seja capaz de atingir a dignidade de alguém. Por outro lado, segundo a doutrina, para haver a reparação por danos morais, em regra, devem estar preenchidos os três pressupostos de responsabilidade civil, quais sejam: a ação, o dano e o nexo de causalidade entre eles. Apenas nessa hipótese, surgirá a obrigação de indenizar.

Nesse sentido é a lição de Humberto Theodoro Júnior:

‘Viver em sociedade e sob o impacto constante de direitos e deveres, tanto jurídicos como éticos e sociais, provoca, sem dúvida, freqüentes e inevitáveis conflitos e aborrecimentos, com evidentes reflexos psicológicos, que, em muitos casos, chegam mesmo a provocar abalos e danos de monta. Para, no entanto, chegar-se à configuração do dever de indenizar, não será suficiente ao ofendido demonstrar sua dor. Somente ocorrerá a responsabilidade civil se reunirem todos os seus elementos essenciais: dano, ilicitude e nexo causal. Se o incômodo é pequeno (irrelevância) e se, mesmo sendo grave, não corresponde a um comportamento indevido (licitude), obviamente não se manifestará o dever de indenizar (ausência da responsabilidade civil cogitada no art. 159 do Código Civil). (fonte Google).

Como adverte a boa doutrina “o papel do juiz é de relevância fundamental na apreciação das ofensas honra, tanto na comprovação da existência do prejuízo, ou seja, se se trata efetivamente da existência do ilícito, quanto à estimação do seu quantum. A ele cabe, com ponderação e sentimento de justiça, colocar-se como homem comum e determinar se o fato contém os pressupostos do ilícito e, conseqüentemente, o dano e o valor da reparação (Dano moral. São Paulo: Oliveira Mendes, 1998. p.8)’

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em razão de inadimplemento contratual, pela demora na entrega de obra, não configura, por si só, prejuízo extra patrimonial indenizável. Aplicação da Súmula 83 do STJ. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Privado desta Corte Superior. 6. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.573.945/RN, Relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 5/8/2019’.

Danos morais: ofensa à personalidade. Precedentes. Necessidade de reavaliação da sensibilidade ético-social comum na configuração do dano moral. Inadimplemento contratual não causa, por si, danos morais. Precedentes. 4. O atraso na entrega de unidade imobiliária na data estipulada não causa, por si só, danos morais ao promitente-comprador. 5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 1.642.314/SE, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/3/2017, DJe 22/3/2017 –

Deve ser visto derradeiramente, foi fixada tese, em nível de recursos repetitivos, levando em consideração os Recursos Especiais de números 1.881.453 e 1.881.456. aonde chegou o STJ a conclusão de que ‘A demora na baixado gravame de veículo, por si só, não gera dano moral indenizável, salvo a demonstração de circunstâncias específicas que sejam capazes de provocar lesões graves à personalidade e ao prestigio social do ofendido e que ultrapassam o mero dissabor’.

No caso, tais requisitos não estão configurados nos autos o que, de per si constata-se, no caso concreto, que a não baixa se trata de mero aborrecimento do cotidiano e, neste viés, a pretensão recursal neste segundo tópico é triunfante.

Conclusão - Com estas considerações, conheço parcialmente do recurso e na parte conhecida DOU PROVIMENTO para exclusão dos DANOS MORAIS.

Considerando que parte do recurso não foi conhecido, atribuindo este aspecto em, de forma oblíqua pelo resultado, equivalente ao desprovimento das razões recursais e, por outro lado, provimento do recurso em relação à extirpação dos danos morais, reconhece-se na espécie a sucumbência recíproca, como previsto no art. 86 do CPC e, nesta toada, ausente condenação, fixo os honorários advocatícios de cada advogado adverso em 10% ̈(dez por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda (R$ 20.000,00 em 07/05/2019) a cada advogado a adverso, sem possibilidade de compensação já que se trata de verba autônoma e indisponível por parte de intromissão de terceiros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023